Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-49.2022.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000386-49.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXSANDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 972.030.251-87 (RECORRENTE), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (relator): Dou parcial provimento ao recurso; Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes (1º vogal): Peço vênia ao douto Relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso; Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2º vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE 04 (QUATRO) HORAS E 15 (QUINZE) MINUTOS PARA A CHEGADA AO DESTINO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA DO PASSAGEIRO
– DEVER
DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INC. III, DO CDC – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137891358, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, declarou a conexão do presente feito com os autos nº 1000389-04.2022.8.11.0005.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou o serviço de transporte aéreo da empresa demandada, referente ao trecho de
Fortaleza
-CE a
Cuiabá-MT
, com embarque previsto para o dia
02/03/2022
, às
05h30min
,
e chegada ao destino final às
11h15min
.

Contudo, teve o seu voo alterado pela reclamada, sem qualquer assistência e/ou informação, culminando no
atraso de

04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino.

A demandada, por sua vez, afirma que a alteração do voo foi ocasionada por problemas de reestruturação da malha aérea, em razão da intensidade do tráfego aéreo.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso nos autos a alteração do voo contratado pela parte autora, bem como o
atraso de
04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino
.

Por outro lado, tenho que a reclamada não logrou êxito em demonstrar haver informado adequadamente o autor acerca da alteração do voo contratado, eis que não anexou aos autos quaisquer documentos em tal sentido.

Neste sentido dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que os danos morais restaram caracterizados,
eis que o recorrente foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente

na alteração do voo contratado pela parte autora, sem a devida notificação prévia do passageiro, culminando no atraso de 04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino
, não se mostrando aceitável a alegação de que tal atraso decorreu do intenso tráfego aéreo
.

A propósito:

ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO – CASO FORTUITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO
. Ausente nos autos a prova da ocorrência de tráfego aéreo intenso que caracterize caso fortuito, correta a sentença que afastou a tese de força maior suscitada como excludente da responsabilidade da empresa aérea reclamada, e a condenou pelos danos morais decorrentes do cancelamento de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.
Aliás, o simples fato do motivo do atraso ter acontecido por circunstância alheia à vontade da companhia aérea não é suficiente para afastar o comando do art. 14 do CDC, segundo o qual, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”. (Apelação Cível Nº 70041002619, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 18/05/2011).
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No que tange ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022